Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-82.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000842-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CIRO DOMINGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 226.616.979-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – LITICONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA 1º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS DOS ENTES PÚBLICOS – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE TAL PLEITO PELO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há claro litisconsórcio passivo facultativo entre os Entes Públicos nas demandas de saúde, e, em razão disto,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação
, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, a formação do litisconsórcio facultativo dependerá da conveniência que a parte acreditar existir no caso concreto em litigar em conjunto, dentro dos limites legais, sendo mera opção a sua formação, em geral a cargo do autor (a exceção é o litisconsórcio formado pelo réu no chamamento ao processo e na denunciação da lide).

Logo, não cabe ao Magistrado incluir de ofício Ente Público que a parte optou por não constar no polo passivo da demanda, porém tendo a Municipalidade requerido expressamente o chamamento ao processo de Ente Público não pertencente originalmente a demanda, é lícita a inclusão.

Tendo em vista a ausência da análise do pleito de bloqueio de verbas do ente público requerido, em virtude dos diversos declínios de competência, medida que se impõe é a determinação para que o Juízo competente analise imediatamente tal pleito, face a gravidade da saúde do Autor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000842-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CIRO DOMINGUES DE SOUZA FILHO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
Ciro Domingues de Souza Filho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra - MT, que, nos autos de ação para fornecimento de medicamento, apresentada pelo Agravante em face do Agravado, incluiu o Estado de Mato Grosso na demanda, e, assim, declarou sua incompetência absoluta para análise do feito, nos termos do definido na Resolução n. 9, de 25/7/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID n. 31065979).

O Agravante relata que, desde a distribuição da ação no Juízo singular, o processo vem constantemente sofrendo modificações de competência, fato que dificulta o acesso ao seu direito à saúde, no caso o recebimento do fármaco “
APALUTAMIDA 240mg/dia
”.

Sustenta que, o Juízo
a quo
já havia declinado a competência ao Juízo da 1ª. Vara Especializada De Várzea Grande/MT, tendo este devolvido os autos ao Magistrado da 4ª. Vara de Tangará da Serra/MT, ante o fundamento de que o Estado de Mato Grosso não figurava como parte nos autos, assim, no momento em que o Juízo de origem determina a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, e em seguida declara novamente sua incompetência absoluta, acaba por proferir nova decisão sobre a mesma matéria, afrontando o artigo 505 do Novo Código de Processo Civil.

Destaca que,
embora tenha incluído no polo Passivo o ESTADO DE MATO GROSSO, e por essa razão sustenta sua decisão na Resolução TJ/MT OE NR. 09, de 25/07/2019, tem-se que a fundamentação padece de legalidade, na medida que afronta o ESTATUTO DO IDOSO no artigo 80 que prevê a competência absoluta do domicílio do idoso,
bem como que
a referida Resolução n. 9 fere o princípio da reserva legal, no que concerne ser competência privativa da União legislar sobre direito processual, ainda mais, quando afeta regras cogentes prevista em Lei Ordinária.

Aduz que,
da ementa do Recurso Extraordinário 855.178, extrai-se que a responsabilidade dos Entres Federados é solidária, e que a postulação judicial pode ser feita de forma individual ou de forma solidária,
devendo
eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro deve ser feito em ação própria, ou até mesmo por procedimento administrativo,
motivo pelo qual o Autor tem a prerrogativa de ajuizar a sua demanda em face do ente que entende competente.

Defende, ainda, que, deve ser determinado o bloqueio de R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do medicamento – APALUTAMIDA 240MG, necessários ao tratamento do Autor, tendo em vista o descumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo,
e a ausência da análise de tal pleito na decisão agravada.

Neste contexto, requereu a antecipação de tutela recursal,
para suspender a decisão agravada, assim como, firmar a competência na 4ª. Vara de Tangará da Serra/MT, de acordo com o artigo 80 do Estatuto Idoso, e conceder ainda a tutela antecipada para determinar que o Juízo de Piso efetive imediatamente o bloqueio do valor de R$ R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do medicamento – APALUTAMIDA 240MG,
e,
no mérito,

a confirmação da tutela antecipada recursal deferida, reconhecendo, a prevalência do artigo 80 do Estatuto do Idoso sobre a resolução n. 9 OE do TJ/MT, declarando a competência da 4ª. Vara Cível de Tangará da Serra/MT, para dirimir e processual a presente ação.

A liminar vindicada foi deferida.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do agravo,
para afastar a inclusão do Estado no polo passivo da demanda e manutenção da competência do juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar a causa; e para obstar a dispensa do medicamento pleiteado, vez que contrária aos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis a todos os usuários do sistema.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Ciro Domingues de Souza Filho, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra - MT, que, nos autos de ação para fornecimento de medicamento, apresentada pelo Agravante em face do Agravado, incluiu, de ofício, o Estado de Mato Grosso na demanda, e, assim, declarou sua incompetência absoluta para análise do feito, nos termos do definido na Resolução n. 9, de 25/7/2019 (ID n. 31065979).

Pois bem.

Precipuamente, destaco que não tem pertinência a alegação de que o Juízo singular, ao incluir o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide originária e declinar a competência para julgamento do feito para à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, mesmo após a devolução dos autos por este Juízo, ante o fundamento de que o Estado de Mato Grosso não figurava como parte nos autos, infringiu o artigo 505 do Novo Código de Processo Civil, eis que tal norma é relativa aos casos em que já houve o trânsito em julgado da sentença, com a formação da coisa julgada.

Para a análise das demais alegações, faço um breve relato do ocorrido no feito originário. Vejamos.

Analisando os autos, verifico que foi proposta na origem ação para fornecimento de medicamento, por Ciro Domingues de Souza Filho em face apenas do
Município de Tangará da Serra
, requerendo a imediata entrega do medicamento “
APALUTAMIDA 240 MG
”.

Às fls. 59/61, o Magistrado singular deferiu o pedido liminar, determinando que o Município de Tangará da Serra disponibilizasse ao Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento “
APALUTAMIDA 240 MG
”.

Às fls 71/80, o Município de Tangará da Serra apresentou contestação,
aduzindo que o fármaco pleiteado é de alto custo, e não faz parte da RENUME do Município, pleiteando, assim, a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide.

Às fls. 81, em razão da edição da Resolução TJ/MT OE N. 9 de 25/07/2019, o Juízo da 4ª Vara de Tangará da Serra
,
declarou sua incompetência para processar e julgar a presente demanda, declinando à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Às fls. 82, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, considerando que o Estado de Mato Grosso não figurava como parte nos autos, determinou o retorno dos autos à Tangará da Serra/MT.

Então, às fls. 113/114,
o Juízo de Tangará da Serra, ante o pedido da Municipalidade de chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, proferiu nova decisão incluindo o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, declinando mais uma vez a competência à 1ª. Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

É cediço que, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Inclusive,
a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.

(ARE 1049831, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, Julgamento: 27/10/2017, DJe-253 DIVULG 7-11-2017 PUBLIC 8-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Neste contexto, tem-se que há um claro litisconsórcio passivo facultativo entre os Entes Públicos nas demandas de saúde, e, em razão disto,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação
, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Outrossim,
segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a formação do litisconsórcio facultativo dependerá da conveniência que a parte acreditar existir no caso concreto em litigar em conjunto, dentro dos limites legais, sendo mera opção a sua formação, em geral a cargo do autor (a exceção é o litisconsórcio formado pelo réu no chamamento ao processo e na denunciação da lide).

Logo, não cabe ao Magistrado incluir de ofício Ente Público que a parte optou por não constar no polo passivo da demanda,
porém tendo a Municipalidade requerido expressamente o chamamento ao processo de Ente Público não pertencente originalmente a demanda, é lícita a inclusão.

Destarte, tenho que,
com a inclusão o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, medida que se impõe é o declínio da competência do Juízo de Tangará da Serra para o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tendo em vista que a ação de origem foi proposta após a entrada em vigor da Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019.

Inclusive,

rememoro que é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF,
admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.

(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes
. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2ª REGIÃO
. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.
5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri". 6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido. 8. Recurso não provido.

(RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

Destarte, a Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”,
não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

Outrossim, entendo que, no embate entre as regras de competência
material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, e nas regras de competência previstas em leis federais, e a criada pela
Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de
inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

Isso porque, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Assim, em que pese as competências criadas pelo Código de Processo Civil e pelas Leis Federais possuírem o intuito de privilegiar a melhor resolução da demanda, e, inclusive, garantir proximidade entre o órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra, diversas vezes, em peculiar condição, como também em respeito a inúmeros princípios do direito, verifico que o Juízo especializado em matéria atinente à saúde possui o objetivo de resguardar o bem maior da vida, o direito público subjetivo fundamental a todos assegurado, a saúde, devendo esta ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ou seja, apesar das competências materiais e territoriais, determinadas pelo Código de Processo Civil e pelas Leis Federais, serem de extrema importância, é o Juízo especializado na área da saúde que terá maiores condições de proporcionar as partes, caso estas necessitem, um julgamento que lhes garantam o tratamento de saúde de forma mais célere e acertada, tendo em vista a reunião de processos que ocorre neste Juízo comum, que o torna especializado em tal matéria.

Por tais fatos, reitero,
tenho que a competência para processamento e julgamento do feito é do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT.

Por outro lado, verifico que, às fls. 91 e seguintes, o Agravante, em razão do não cumprimento da liminar deferida, requereu o bloqueio do valor de R$ 85.140.00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do fármaco “
APALUTAMIDA 240MG”
, porém, diante destas constantes alterações de competência, tal pedido ainda não havia sido analisado, e, assim, o Agravante requereu que fosse determinado ao Juízo singular que
efetivasse
imediatamente o bloqueio do valor de R$ R$ 85.140.00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do medicamento,
e, neste contexto, determinei, em sede de liminar, que o
Juízo competente verificasse imediatamente o pedido de bloqueio, o que entendo que deve ser confirmado neste momento processual.

Isso porque, resta incontestavelmente comprovado nos autos (
Relatório Médico disponível no ID n. 31142456
) a necessidade do paciente receber o fármaco solicitado, bem como o seu quadro grave de saúde.

Além disso, em consulta ao andamento processual realizada em primeira instância, havia verificado que não constava nos autos nenhuma informação sobre o cumprimento da liminar por parte do Requerido, o que, de fato, enseja a necessidade de determinação para que o Juízo competente analise imediatamente o pedido de bloqueio.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente para que determinar que o Juízo competente, no caso o da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, analise imediatamente o pedido de bloqueio do valor de R$ R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do fármaco “APALUTAMIDA 240mg/dia”, confirmando, neste ponto, a liminar anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020